Tribunal: TJMT
Processo: 0046799-65.2018.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0046799-65.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERVAN SILVA GUIMARAES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RODRIGO FARIA DE PAULA - CPF: 051.480.871-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDIL FERREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
1)

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
– POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELA TRAFICÂNCIA – RELATÓRIO INVESTIGATIVO QUE NÃO APONTA O RÉU COMO UM DOS ALVOS DA “OPERAÇÃO SPOT” – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA ENVOLVENDO O NOME DO ACUSADO – DECLARAÇÃO ISOLADA DO CORRÉU INSUFICIENTE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – 2) PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PREJUDICADOS – RECURSO PROVIDO.

1)

Não comprovado que a droga apreendida na residência que o acusado se encontrava era de sua propriedade ou que ele tivesse qualquer ligação com os demais acusados, na comercialização do produto ilícito, a declaração isolada do corréu, é insuficiente para imputar a traficância, restando evidente a fragilidade probatória, sendo imperiosa a absolvição do réu, com base no princípio
in dubio pro reo
.

2) Prejudicados os demais pedidos defensivos.

3) Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Rogervan Silva Guimarães
,

visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0046799- 65.2018.8.11.0042 - Cód. 594778
, pelo
MM
Juiz de Direito da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter
a absolvição do apelante da prática do delito de tráfico de drogas
, com aplicação do princípio
in dubio pro reo,
ao argumento de insuficiência probatória.

Subsidiariamente, requer a
diminuição da pena-base para patamar próximo do mínimo legal
, alegando que “
não se pode admitir é a expressiva elevação da pena-base em um ano acima do mínimo legal, com a mera indicação da quantidade de droga, sem qualquer tipo de outra fundamentação
” (sic);
a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06
no patamar máximo (2/3); bem como
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto,
nos termos da Súmula 719 do STF.

Prequestiona, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, artigos do Código de Processo Penal, Código Penal e Lei 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo
desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória (Id. 76957133).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é
pelo provimento do recurso
, para acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória (Id. 84919037).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa postula pela absolvição do apelante da prática do delito de tráfico de drogas sob o argumento de insuficiência probatória, a ensejar a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Subsidiariamente, requer a diminuição da pena-base para patamar próximo do mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06 no patamar máximo (2/3), bem como a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

Infere-se do caderno informativo que no dia 17 de maio de 2018, às 21h40, na Rua 10 de Março, nº 315, Bairro Canjica, nesta Capital, Vandil Ferreira de Souza, Rodrigo Faria de Paula, e Rogervan Silva Guimarães, ora apelante, adquiriram, tinham em depósito e forneciam 20 (vinte) porções de maconha, com massa de 2,390 kg (dois quilogramas e trezentos e noventa gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, anteriormente ao fato, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes de Mato Grosso investigava grupo criminoso que possuía como finalidade principal a venda de drogas no bairro Canjica e região. Essa investigação era feita por meio de procedimento legal de interceptação telefônica (medida cautelar n.º 519653, da 13ª Vara Criminal de Cuiabá/MT - “Operação Spot”).

Na data do fato, os investigadores da DRE/MT foram informados que um veículo VW Gol, placa QBO-6704, cor branca, faria a entrega de drogas na Rua 10 de Março, n.º 315, Bairro Canjica. Feito o deslocamento, iniciou-se a vigilância no citado endereço, sendo observado pelos Policiais Civis a chegada de um veículo VW Gol conforme descrito anteriormente, o qual era conduzido por Marcio de Jesus Luz. Nesse momento, saiu do imóvel Vandil, vulgo “Biju”, a quem foi entregue por Marcio um objeto suspeito.

Na sequência, Vandil retornou rapidamente para a casa e Marcio saiu do local com seu veículo. Após a chegada de outros policiais para apoio, foi repassada pela DRE nova informação de que ocorreria outra transação naquele momento, motivo pelo qual todos os investigadores permaneceram atentos no local e, alguns minutos depois, Vandil saiu novamente da residência, mas retornou logo em seguida. Contudo, antes de ele entrar na casa, os policiais efetuaram a abordagem, momento em que Vandil jogou sua camiseta no chão. Foi realizada a busca pessoal, sendo encontrado com ele 01 (um) aparelho celular. Em seguida, foi apreendida 01 (uma) porção grande de maconha, que estava enrolada na camiseta que tinha sido jogada pelo denunciado Vandil.

Diante dessa situação, os investigadores ingressaram no imóvel e se depararam com Rodrigo, vulgo “Pudim” e Rogervan, vulgo “De menor”. No local, foram apreendidos 04 (quatro) tabletes, 14 (quatorze) porções pequenas e 01 (uma) balança de precisão digital e 01 (uma) faca com resquícios de maconha. Em poder dos denunciados foram apreendidos os seus aparelhos celulares.

Em razão de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, o magistrado julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do delito previsto no art. art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

1)

Absolvição ante a insuficiência probatória.

Após analisar os fatos descritos na denúncia com as provas colhidas na instrução criminal, verifica-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 76956975 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 76956975 - Pág. 3 e 76956976 - Pág. 1), termo de exibição e apreensão (Id. 76956977 - Págs. 4/5), laudos preliminar e definitivo de constatação (Id. 76956982 - Pág. 4, 76956983 - Pág. 1 e 76957001 - Págs. 1/2).

No entanto, quanto à autoria
delitiva vislumbra-se que é duvidosa, porquanto os testemunhos colhidos em juízo não conferem a certeza e a segurança necessária acerca da autoria do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante.

Consta dos autos que as investigações referentes à “Operação Spot” apuravam possível traficância quanto ao corréu Rodrigo, ao qual o corréu Vandil prestava serviços relacionados ao tráfico de entorpecentes.

Na data dos fatos, em apuração à uma informação que indicava que um veículo faria a entrega de drogas na Rua 10 de Março, n.º 315, Bairro Canjica, os policiais se deslocaram até o local, onde visualizaram o corréu Vandil em possível negociação, que ocasionou o ingresso dos milicianos até a residência, local em que o apelante também se encontrava.

No entanto, consoante bem registrado pelo douto Procurador de Justiça “
inexiste um conjunto probatório contundente acerca do envolvimento do apelante com o entorpecente apreendido, assim como com os demais corréus
” (sic) – Id. 84919037 - Pág. 5).

O único elemento apontado pelo magistrado como prova para a condenação do apelante é o interrogatório judicial do corréu Vandil, que afirmou ser usuário de drogas e que o apelante e o Rodrigo lhe pagavam pra fazer entrega de entorpecente, que lhe pagavam dez gramas de maconha (Relatório de mídias – Id. 76957134 - Pág. 2).

Eis o depoimento transcrito nas contrarrazões,
verbis:

“(...) Pra ser realista o seguinte (inaudível), eu sou usuário de drogas e eu tava ali, eles me pagavam pra mim fazer essa entrega, me pagavam dez gramas de maconha e eu fazia essas entregas.
Quem pagava, era o Rogervan? Mais ou menos, ele me ligava
. O Rodrigo também pagava? Me ligava. Nesse dia o Rodrigo pagou alguma coisa solicitou alguma coisa pra entregar? Fazia o corre (...) fazia uma, duas vezes, que tava fazendo esses corres ai, porque

eu tava com a perna recentemente quebrada, não podia trabalhar (...). Mas e aí nesse dia o que pediram para o senhor? Nesse dia (inaudivel) no que eu ia sair com a droga pra entregar, a policia deu (inaudivel). Nessa casa 315 mesmo. na rua 10 de Março é isso mesmo? Nessa casa (...). Quem estava dentro da casa? Tava os rapazes lá. Quem que era? Rogervan tava la. O Rodrigo estava dentro da casa? Tava sim. Estava dentro da casa? Tava. Quem mais? Tinha umas pessoas. Vocês estavam usando entorpecente? Estava preparando, estavam organizando pra entregar como que era? Não, eu ia fazer essa entrega, né, que eles me pagavam por ser usuário (...). Esse Gol branco chegou? (gesticulou positivamente com a cabeça). O senhor foi la, receber alguma coisa desse Gol, é isso? Pegou o que nesse Gol, desse rapaz? O que ele entregou para o senhor? Eu recebi uma porção de maconha lá. Aí voltou pra dentro da casa? Voltei. Aí depois o senhor saiu da casa pra que? Eu sai da casa pra fazer a entrega (...). Ai que a policia abordou o senhor? Abordou, é, e as pessoas. E o senhor ia receber quanto? Dez gramas de maconha (...). O senhor ia entregar essa droga ali perto mesmo? E, lá perto.
Qual que era o papel do Rogervan e o Rodrigo nessa situação ai?
(...)
só me ligavam pra fazer essa entrega, eu ia lá.
Eu sei mas você estava na casa dos dois lá? Eu tava chegando (...). Mas eles davam ordem, entrega, alguma coisa? Falavam assim? Mais ou menos isso. Quem falou isso? O Rogervan, o Rodrigo. O Rodrigo também? É. O senhor trabalha de que? De Pedreiro(...). Tem passagem? Quantas Passagem? Eu tenho várias passagens, mas passagens só por furto, roubo, tinha parado, tava trabalhando, ai vim a quebrar minha perna (...) então cai nessa ai (...). Perguntas da defesa - O senhor confirmou então que estava chegando, e o Rodrigo ele estava no local? Você viu se ele estava usando droga, se ele estava dentro da casa ou estava no terreno do lado usando droga? Tava dentro da casa, dentro do terreno da casa. Mas ele estava usando droga? Isso não posso afirmar (...), mas ele é usuário (...) Você recebeu algum tipo de ordem do Rodrigo naquele dia? Recebi uma ligação que era pra mim fazer uma entrega. Então ele não falou nada com você pessoalmente? Não, pessoalmente não (...). No momento que você chegou ele não falou nada pra você?‘ Não, não deu tempo (...).” (CD-ROM/Fase Judicial Fl. 239)”

(Id. 76957130 - Pág. 3)

Nota-se que o depoimento do corréu não é seguro em atribuir a autoria ao apelante, tendo afirmado que o apelante lhe ligava, mas não apontou um dado concreto quanto ao envolvimento do apelante com a apreensão da droga no dia dos fatos.

Não obstante, o boletim de ocorrência narra que apenas o corréu Rodrigo foi localizado próximo ao entorpecente e demais objetos apreendidos, ao passo que o apelante foi localizado dentro do imóvel, de posse apenas do seu aparelho celular. Vejamos:

“(...) diante do estado de flagrância, prosseguindo o adentramento à residência, foram flagranteados Rodrigo Faria de Paula que estava junto a 04 (quatro) tabletes, 14 (quatorze) porções pequenas, 01 (uma) porção média, todas estas substâncias análogas à maconha, 01 (uma) sacola contendo substância análoga à ácido bórico, 01 (uma) balança digital de precisão, uma faca contendo resquícios de substâncias análogas a maconha, e um celular de marca sansung, de cor branca, imei1: 352.609.097.161.980 e imei2: 352.610.097.161.988, contendo um chip telefônico sob número (65) 99343-4474.
Também foi conduzido o suspeito Rogervan Silva Guimarães, vulgo menor, que estava dentro da residência, junto à Rogervan estava um aparelho celular de marca LG, de cor branca, IMEI A: 355716-05-225492-9 e IMEI B: 355716-05-225493- 7 contendo um chip telefônico sob número (65) 99287-7537
(...)”.
(Id. 76956976).

O policial
Adão José dos Santos
, em juízo, declarou que participou das investigações que antecederam a apreensão da droga, as quais tinham o objetivo de averiguar o envolvimento de vários indivíduos com o narcotráfico. Sustentou que o
acusado Rodrigo era alvo da operação Spot
e, no dia do fato, recebeu informações do setor de inteligência, que indicava que o individuo Marcio, com seu veiculo Gol, faria a entrega de drogas na residência.

Relatou que, por ser um local com muitos olheiros, fez o deslocamento de motocicleta, ocasião em que visualizou o veiculo Gol se aproximando da residência; que Marcio entregou uma sacola para um rapaz, posteriormente identificado como Vandil, e este entrou na residência; que o núcleo de inteligência comunicou que chegaria mais um individuo com droga.

Sustentou que no momento em que Vandil retornou de dentro da casa, foi abordado, sendo apreendida uma porção grande de maconha. Narrou que ingressou na residência, onde encontrou os acusados Rodrigo e Rogervan e que no local foi apreendida a droga que estava sendo cortada naquele momento: quatro peças de maconha, balança, ácido bórico, uma faca.

Por fim, sustentou que o apelante Rogervan estava na residência, mas não era alvo da operação (Relatório de mídias – Id. 76957134 - Pág. 2).

Em juízo,
o recorrente negou o envolvimento com o tráfico
e afirmou que não comercializava entorpecente, não conhecia Vandil e nem Rodrigo, que estava naquela residência “amanhecido”, pois “estava na rua”.

Vejamos o depoimento transcrito na sentença,
verbis:

“(...) o senhor fazia o que nesta casa Rogervan? O senhor morava lá? Não. Quem morava lá? Não sei quem mora lá; que eu estava dois dias amanhecido; uai o senhor foi parar em uma casa que não sabe de quem que é? La é abandonado (...) eu estava dormindo lá, ai foi nessa hora que eu escutei um barulho na frente; quebradeira de cerveja, gritaria de conversa, eu peguei e sai; ai a policia ja estava la né; ai mandou eu deitar no chão e eu deitei no chão (...) então o senhor não conhece o Rodrigo também? Não; Não conhece o Vandil? Não; Você ficou dois dias na casa e não apareceu ninguém nesta casa? Foi no primeiro dia que eu fui la a a policia entrou (...) ai a policia entrou com os dois presos lá para dentro da casa (...) eu nem sei, eu estava la, eu estava amanhecido (...) eu moro no Serra Dourada; e o que o senhor estava fazendo para esse lado aqui? Ah eu estava na rua (...)“ (CD-ROM/Fase Judicial - Fl. 294)”.

(Id. 76957117 - Pág. 3).

Como se vê, não houve denúncia noticiando acerca de suposta traficância por parte do acusado, tampouco foram colhidos elementos seguros que o apontem como possível autor do delito, ao passo que não restou comprovado que o apelante comercializasse droga na residência.

Por outro lado, não restou demonstrado que as trouxinhas de maconha apreendidas no local pertenciam ao apelante, uma vez que havia outras pessoas na residência, que pelos elementos de provas, seria um lugar também destinado ao uso de entorpecentes.

Assim,
resta evidente a fragilidade das provas produzidas ao longo da persecução penal no sentido de confirmar a traficância por parte do apelante
, pois não ficou comprovado que a droga apreendida na residência que ele se encontrava era de sua propriedade ou que ele tivesse qualquer ligação com os demais acusados, na comercialização do produto ilícito.

Não se está a negar que depoimentos testemunhais não tenham valor probante, mas, no caso em análise, o depoimento isolado do corréu, sob o crivo do contraditório, não se mostra como prova suficiente a ensejar um decreto condenatório, por não se mostrar seguro quanto à comercialização de droga pelo apelante e nesta hipótese é perfeita e cabível a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, pois de ordem jurisprudencial não é possível uma condenação apenas em meras suposições e elementos inconsistentes, necessário ter provas concludentes, seguras e inequívocas.

Importa ressaltar que não se desconsidera a presença do apelante num local alvo de investigação pelos policiais, mas, consoante o próprio relatório investigativo, o apelante não era um dos alvos da Operação, de modo que, ausentes outros elementos probatórios, não há a certeza necessária para manter sua condenação.

Como se vê, pairam dúvidas sobre os fatos articulados na denúncia.
Nesse contexto, importa registrar que a prova da materialidade e da autoria delitiva é da acusação, nos termos do que prescreve o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Portanto, não havendo prova firme e segura acerca da autoria do crime de tráfico de droga imputado ao apelante, é imperiosa a reforma da sentença para absolvê-lo, com aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida em relação à exteriorização do fato criminoso pelo agente, impõe-se a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“APELAÇÃO

CRIMINAL
–
TRÁFICO
DE DROGAS – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO
PROBATÓRIO
INDICANDO A PARTICIPAÇÃO DA RÉ NO DELITO – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A
fragilidade
do acervo
probatório
quanto à ocorrência do fato descrito na denúncia, atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, pois milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo”.

(N.U 0008819-23.2015.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 24/04/2021)

“APELAÇÃO

CRIMINAL
–
TRÁFICO
DE DROGA – ABSOLVIÇÃO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – CONDENAÇÃO ESCORREITA - SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO
PROBATÓRIO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVAS EMBASADORAS DO RECURSO -
FRAGILIDADE
–IN DUBIO PRO REO APLICADO CORRETAMENTE – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER. No sistema processual penal pátrio, atento à Constituição Federal, que prevê os direitos e garantias individuais dos cidadãos, vigora o axioma in dubio pro reo, de modo, que só é possível a prolação de um édito condenatório quando estiverem comprovadas a materialidade do crime e sua autoria. Dessa maneira, deve ser mantida a absolvição havendo dúvida razoável acerca da participação do apelado na prática delitiva que lhe foi imputada na denúncia”.

(N.U 1002118-24.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021).

Destarte, sopesadas as provas constantes do caderno processual, não há como extrair a certeza de que o acusado tenha infringido o tipo legal pelo qual foi denunciado, sendo vazia, pois a acusação de que realmente tenha praticado os fatos narrados na peça acusatória, não se confirmando em Juízo, nenhum aspecto a ensejar sua condenação nas penas do crime de tráfico, motivos pelos quais a absolvição se impõe, ficando prejudicados os demais pedidos.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou provimento
ao recurso
interposto por
Rogervan Silva Guimarães
para

absolvê-lo da prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021